Tribunal: STF
Processo: ARE 1484844
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE BARROSO - LEI FEDERAL N. 11.350/2006 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - DEMISSÃO/EXONERAÇÃO DE SERVIDORES - ART. 10 DA LEI DE REGÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA - CONTRATAÇÕES ULTERIORES - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1) A Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92) é aplicável a quem tenha exercido função ou cargo de Agente Político, para responsabilizá-lo por improbidade decorrente de conduta praticada nessa condição, mesmo que já não a exerça mais à época do processo. Precedentes do STF. 2) A caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração pública, com base no artigo 11, da Lei nº 8.429/92, exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico 3) A demissão de servidores contratados sob a égide da Lei n. 11.350/2006, sem a observância do que determinado pelo seu art. 10 e, sobrevindo a contratação de diversos profissionais da área da saúde com base em lei revogada e/ou dispositivos inconstitucionais, sem concurso público e sem a demonstração da urgência e excepcionalidade, configura ato atentatório aos princípios administrativos constitucionais e, por consequência, ato de improbidade administrativa (art. 11 da Lei n. 8.429/92).”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Irresignada, Eika Oka de Melo interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 37, incisos II e IX, e 41, § 1º, da Constituição Federal.



    Demonstra sua irresignação “em resultado de o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça admitir, expressamente, que o prefeito municipal, como agente político, possa se submeter às disposições da Lei 8429, implicando no autêntico bis-in-idem, tão bem esclarecido no voto do Ministro Nelson Jobim, quando do julgamento da Reclamação 2138 no Supremo Tribunal Federal e que, hoje, se reproduz no Tema 576 de Repercussão Geral. no STF”.



    Aduz que “o Tribunal de Justiça, ao adotar o entendimento de que o prefeito municipal, por seus atos, se submete ao regime da Lei 8429 quando esses atos tipificam os chamados delitos de responsabilidade, está a violar o devido processo legal, porquanto o autêntico processo legal para apurar e sancionar por esses crimes de responsabilidade é o da Constituição Federal e o do Decreto-Lei 201”.



    Assevera que “o Município de Barroso não poderia rescindir o contrato temporário de seis agentes de saúde porque seriam eles estáveis, o Tribunal a quo simplesmente ignorou e violou a norma maior que se estampa no artigo 37, em seus Incisos II e IX, pois admitiu que cargo publico possa ser preenchido sem concurso publico, mas por mera prova seletiva e ainda que o contratado temporariamente não possa ter seu contrato rescindido”.



    Inadmitidos ambos os recursos, foram interpostos os respectivos agravos.



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator designado, Ministro Gurgel de Faria, não conheceu do recurso especial. Interposto agravo interno, a decisão foi reconsiderada para determinar a “devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão referente ao Tema 1199 do STF e, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral”.



    Entretanto, os autos foram devolvidos ao STJ por força de decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do TJMG, sob os seguintes fundamentos:



    “Analisando os autos, verifica-se que a Turma Julgadora assentou que houve dolo na conduta da recorrente quando assinou as demissôes e contratações consideradas ilícitas, tendo agido de forma consciente, em afronta aos princípios que regem a Administração Pública, conduta que se amolda ao previsto no art. 11 da Lei n1 8.42911992 (cf. fls. 1.137v-1.138). 



    O STF tem afastado a aplicação do Tema n° 1.199 em hipótese como a dos autos, ao entendimento de que a discussão do citado paradigma cingiu-se á modalidade culposa do ato de improbidade e ao novo regime prescricional previsto pela Lei 14.23012021. No caso dos autos, o embargante foi condenado por improbidade administrativa na modalidade dolosa, não havendo falar-se, portanto, na aplicabilidade retroativa da Lei 14.23012021" (ARE n° 1.373.978 AgR-ED, ReI. Min. Gilmar Mendes, DJe de 0410412023). 



    No mesmo sentido: ARE n° 1.367.543 AgR, ReI. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1811112022; Rc1n6 57.235/MG, ReI. Min. DiasToifoli, publicação: 1911212022;AREn°1.275.059 AgR, Rei. Mm. Edson Fachin, DJe de 0810212023. 



    Desse modo, como se percebe, não é possível adotar o procedimento previsto nos arts. 1.040 e seguintes do CPC e, considerando que já foi exercido juízo de admissibilidade, determino a devolução dos autos ao STJ.”



    Após nova análise, o Relator do feito no STJ deu provimento ao recurso especial, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, consigno que a questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 – em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente – teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 18/8/2022, apreciando essa questão, fixou, por unanimidade, as seguintes teses:



    (...)



    Ao examinar as teses sufragadas pela Suprema Corte submetidas ao regime de repercussão geral, constato que, a despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a esse aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada. 



    Nesse passo, a Primeira Turma desta Corte Superior, por maioria, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em que fiquei vencido, realizado em 09/05/2023, seguindo a divergência apresentada pela Min. Regina Helena Costa, firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da NLIA, adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199/STF. 



    A despeito de ser esse o entendimento deste Colegiado, a Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese às alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado, nos termos do seguintes precedentes:



    (...)



    A propósito do tema, vale transcrever excerto do voto proferido pelo Min. ALEXANDRE MORAES, por ocasião do julgado do RE 1.452.533 AgR, acima referido:



    (...)



    Idêntico entendimento vem sendo aplicado em precedentes monocráticos, conforme os julgados que seguem: ARE 1.450.417, relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1º/09/2023; ARE 1.456.122, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 22/09/2023; ARE 1.457.770, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 09/10/2023. 



    No caso concreto, a recorrente foi condenada por violação do art. 11, caput, da Lei n. 8.429/1992 (vide e-STJ fl. 1195), que perdeu a tipificação em decorrência da Lei n. 14.230/2021. 



    Afinal, "não é mais possível impor a condenação pelo art. 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja prevista nos incisos daquele dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei n. 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas", de acordo com o Min. ALEXANDRE MORAES no precedente já referido. 



    Esse contexto tem o condão de eximir a recorrente da condenação que lhe foi imposta. 



    Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial de EIKA OKA DE MELO, para excluir da condenação as sanções por violação ao art. 11 da LIA.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITO. MUNICÍPIO DE BARROSO/MG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SUBMETIDOS A PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REGÊNCIA DA LEI Nº 11.350/06. RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS PELO CHEFE DO EXECUTIVO PARA CONTRATAÇÕES DE SUBSTITUTOS DE FORMA PRECÁRIA E SEM QUAISQUER CRITÉRIOS/PARÂMETROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS CONSTITUCIONAIS E À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/92. APLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA PELO TJ/MG. RE ALEGANDO A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV E LV; 37, II E IV; E 41, § 1º DA CF. APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MÉRITO. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. TEMA Nº 576 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO A QUO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA NO CASO PARADIGMA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 37, incisos II e IX, e 41, § 1º, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Quanto à alegada violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, também não prospera o inconformismo, haja vista que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No tocante à alegação de inaplicabilidade das sanções previstas na Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos, melhor sorte não socorre a recorrente.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário pela ora recorrente foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça que, reformando o acórdão atacado, excluiu “da condenação as sanções por violação ao art. 11 da LIA”, o que torna prejudicado o recurso extraordinário quanto a este ponto, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente